Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL DE FORMA INDEVIDA. LUCROS CESSANTES. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A AMPARAR O PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeitada a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apresentada pela autora, ante a inexistência de prova robusta de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias.
2. Gratuidade de justiça deferida ao réu, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (IDs 28927777, 28927778 e 28927779).
3. Recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora o valor de R$24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), devidos a título de aluguel do imóvel (lucros cessantes), no período compreendido entre outubro de 2017 e abril de 2019, bem como de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), por danos emergentes.
4. Na espécie, é indiscutível o dever de o réu/recorrente pagar à autora/recorrida valores relativos a aluguel, pelo período em que se imitiu na posse do imóvel da autora de forma não prevista em contrato, durante os meses de outubro de 2017 a abril de 2019.
5. Com efeito, observa-se ter havido o trânsito em julgado da sentença proferida no processo n. 0716789-34.2018.8.07.0001, que, ao decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, expressamente consignou ser direito da parte proprietária (ora recorrida) o recebimento dos lucros cessantes (aluguéis) devidos pelo comprador (ora recorrente) pela fruição do imóvel durante o período em que se imitiu na posse até a efetiva desocupação. Destacou-se, na referida sentença, que ausente reconvenção naquele processo, a parte ora recorrida deveria ajuizar pretensão própria para resguardar o seu direito, o que fez por meio da presente demanda.
6. No que tange ao montante devido a título de lucros cessantes, não prospera a alegação do réu de que o valor considerado como aluguel mensal seria exorbitante, à vista dos laudos de avaliação de imóvel residencial para aluguel, produzidos por corretores, juntados pela autora aos IDs 28927679, 28927680 e 28927681. Não foi apresentada qualquer prova em contrário pelo réu que pudesse infirmar as estimativas constantes dos laudos, razão pela qual deixou de desincumbir-se de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).
7. Em relação aos danos emergentes estabelecidos na condenação, verifica-se que a autora demonstrou ter dispendido a quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais), por serviço de pintura e reparos no telhado (ID 28927678), bem como de R$500,00 (quinhentos reais), relativo a conserto da piscina (ID 28927677), o que totaliza o montante de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais). À míngua de recurso da autora e em atenção à vedação a reformatio in pejus, mantém-se o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado em sentença.
8. Lado outro, a despeito da juntada de contrato de prestação de serviços pelo réu (ID 28927711), verifica-se que este é datado de outubro de 2017, motivo pelo qual não se presta a demonstrar a restituição do imóvel, em 2019, em perfeito estado de conservação.
9. Por fim, o contexto econômico fragilizado em razão da pandemia da COVID-19 não elide a responsabilidade do réu de arcar com os valores devidos à autora a título de lucros cessantes e danos emergentes.
10. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.